Tribunal: CARF
Processo: 18239.005964/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005964/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.748 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ANTÔNIO DA COSTA MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, não comportando a apreciação das
alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que apreciando a defesa do sujeito passivo, julgou procedente em parte a impugnação
ao lançamento relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência objeto do
recurso é decorrente de apuração de: a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
mediante confronto entre o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf; b) Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informado pelas fontes pagadoras em Dirf; e c) Omissão de Rendimentos de Alugueis Recebidos
de Pessoa Física, apurada pelo confronto entre o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005964/2008-81
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.748 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005964/2008-81

Física declarados, com o total dos rendimentos de aluguéis informados pelas administradoras,
em Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido e em sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Em análise de Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) e
documentos apresentados pelo contribuinte foi excluída do lançamento a infração relativa a
omissão de rendimentos de pessoa jurídica e de compensação indevida de IRRF, ambos relativos
a uma fonte pagadora. Na impugnação o contribuinte apresenta cópias de recibos relativos a
imóveis de sua propriedade locados para pessoas jurídicas e solicita informação quanto a quais
seriam os seus inquilinos constantes de Dimob que não teriam por ele informados.
Os valores remanescentes do lançamento relativos a compensação indevida de
IRRF foram mantidos pela autoridade julgadora de piso, devido à ausência de comprovação da
respectiva retenção. Quanto à omissão de rendimentos de aluguéis pagos por pessoas físicas,
entendeu-se em tal julgamento que não houve sequer combate por parte do interessado.
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo,
por intermédio de sua procuradora, interpôs Recurso Voluntário, onde alega que os recibos de
alugueis apresentados ainda na fase de auditoria fiscal, demonstram que teriam sido efetivados
os respectivos descontos do IRRF, sendo que tais valores seriam obrigação da locatária, quando
pessoa jurídica. Com relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, alega ter
havido de fato erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual, ao não ser informados tais
rendimentos. Entretanto, acredita ter havido o efetivo recolhimento do imposto, informação essa
que a procuradora alega desconhecer e não poderia consultar o contribuinte porque o mesmo se
encontra acometido por doença mental degenerativa, assim, solicita que seja realizado
levantamento para saber se foi feito o recolhimento dos recebimentos das pessoas físicas
mensalmente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento, em 17/04/2014, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado somente
em 22/05/2014. Necessário portanto, em sede preliminar, análise quanto à possibilidade de
conhecimento do recurso, haja vista a notória intempestividade.
Na peça recursal é informado pela procuradora do contribuinte que, devido à
greve dos empregados em transporte rodoviário, não foi possível apresentar os argumentos na
data agendada, dentro do prazo, o que a levou a efetuar novo agendamento para apresentação do
recurso. Juntamente com o recurso foi anexada Senha de Atendimento no Centro de
Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal na Barra da Tijuca/Rio de Janeiro/RJ (CAC
RJOII), agendada para atendimento no dia 14/05/2014.
Ao tratar do rito relativo ao julgamento dos processos administrativo fiscais o art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, preceitua que das decisões das Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento cabe recurso voluntário dentro dos trinta dias seguintes
à ciência da decisão.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.748 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005964/2008-81

Compete a este Conselho o julgamento dos processos administrativos fiscais em
segunda instância, cabendo, inclusive, a apreciação de eventual tempestividade ou perempção,
conforme prescreve o art. 35 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972. Considerando que o
Acórdão 17-44.523 da 10a Turma da DRJ/SP2, que julgou a impugnação apresentada pelo
autuado, foi recebido em seu domicílio fiscal em 17/04/2014, sendo o recurso ora objeto de
análise protocolizado somente em 22/05/2014, evidente sua intempestividade.
O motivo declinado pela procuradora do contribuinte para não apresentação do
recurso no prazo normativo não se mostra capaz e suficiente para afastar sua intempestividade.
Ora, a alegada greve dos empregados em transporte rodoviário, que sequer foi provada, não seria
razão suficiente para a fixação de nova data para apresentação do recurso, mesmo porque, o
mesmo poderia ter sido até mesmo enviado por via postal, sem necessidade de comparecimento a
qualquer unidade da Receita Federal.
Nesses termos, voto por não conhecer do recurso posto que intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital